Tribunal: STF
Processo: ARE 1441146
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – EXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL APLICÁVEL PREVENDO A VANTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA DA ATIVIDADE EM CONDIÇÕES PERICULOSAS – REGULAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – NORMA REGULAMENTAR N.º 16 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – VIGILANTE PATRIMONIAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 16 A 18 DA LEI FEDERAL N.º 7.102/1983 – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.



    - A Emenda Constitucional n.º 19/98 suprimiu o inciso XXIII do art. 7.º da Constituição da República do rol dos direitos sociais aplicáveis aos servidores públicos (§3.º do art. 39), mas os entes federados não estão impedidos de disciplinar a vantagem remuneratória, decorrente do desempenho de atividades insalubres, penosas ou perigosas, em prol dos seus servidores, no exercício da competência prevista nos artigos 18, 25, 37, inc. X, e 39, § 4.º, do texto constitucional.



    - No tocante à vantagem remuneratória de servidores públicos por desempenho de atividade em condições insalubres, perigosas ou penosas, a regulamentação deve ocorrer na esfera normativa administrativa de cada ente federado, que, salvo previsão expressa em contrário no regime jurídico local, não está vinculada à Norma Regulamentadora expedida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de violação à autonomia política para dispor sobre direitos, garantias e deveres dos servidores públicos.



    - A ausência de regulamentação do artigo da Lei n do Município de Itaúna sobre as condições de periculosidade para o desempenho da atividade de vigilante patrimonial impede o pagamento da vantagem pecuniária ao servidor que, a despeito de realizar a atividade de ronda, não se enquadra também nas hipóteses dos artigos 16 a 18 da Lei Federal n.º 7.102/1983."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 e 30, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente